Tribunal: STF
Processo: AI 170090
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
-  Se, no  caso, o que  se discute  e saber  se há, ou não,
direito  adquirido decorrente de uma  lei em virtude da existência de
lei posterior que a revogou, e evidente que não se pode pretender que
essa  questão diga  respeito a  inexistência de  lei, quando toda ela
gira  em torno  de saber  se há  direito adquirido  com base na norma
jurídica  anterior, ou se só há expectativa de direito susceptivel de
ser frustrada pela lei revogadora.
Agravo a que se nega provimento.